Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-15.2018.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-15.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS NEI CANTONI - CPF: 580.823.951-68 (APELANTE), JOSIRENE CANDIDO LONDERO - CPF: 308.877.390-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TELEXFREE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS O AUTOR AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

O art. 397, III, do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Carlos Nei Cantoni,
contra sentença proferida nos autos da Ação para Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos, ajuizada em desfavor de
Ympactus Comercial S/A
, em que se julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Não condenou o apelante em custas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que não possui nenhuma prova da relação jurídica supostamente existente entre a mesma e a apelada, argumentando que fez a aquisição do investimento através de divulgador que vendeu os kits e, ainda, que é importante a exibição dos documentos, tendo em vista a devida comprovação do vínculo e do dano, a subsidiar os elementos necessários para liquidação de sentença que estão em poder da apelada, de modo que a apelada seja compelida a trazer aos autos todos os documentos necessários à liquidação do crédito.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 45678145).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Carlos Nei Cantoni
, promoveu a presente Ação para Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos em face de Ympactus Comercial S.A., afimando ser credor da sociedade empresária requerida com base no título resultado da Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001/A, no bojo da qual foi declarada a nulidade de todos os contratos celebrados pela apelada, popularmente conhecida como TELEXFREE, autorizando o ressarcimento dos consumidores que com ela negociaram.

O apelante argumentou que não possui acesso aos sistemas informatizados da sociedade empresária e, por isso, necessitaria do deferimento da inversão do ônus da prova, com a determinação de exibição de todos os documentos necessários à comprovação da relação contratual e à liquidação do crédito por parte da ré.

Constata-se, desse modo, que documento nenhum foi trazido aos autos a fim de comprovar a condição de credora que o demandante alega ostentar.

No despacho inaugural, o Juiz de primeira instância, determinou a intimação do autor, ora apelante, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da relação jurídica envolvendo as partes, sob pena de indeferimento da inicial (Id 45678111 - Pág. 1).

O apelante, contudo, reiterou que não possui qualquer documento apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e diante disso, o Magistrado singular converteu a ação de liquidação de sentença em declaratória de existência de relação jurídica que, por sua vez, foi julgada improcedente.

Perante esta Corte, a autora insiste na tese que não possui nenhuma prova da relação jurídica supostamente existente entre a mesma e a ré e que a esta incumbiria, por meio da inversão do ônus da prova, trazer os documentos necessários à liquidação do crédito.

Pois bem. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que não se trata, na hipótese, de uma relação consumerista, o que afasta a pretendida aplicação das disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A matéria já foi decidida no curso da ação civil pública juntada aos autos pela própria apelante, motivo pelo qual não há que se falar na facilitação da defesa em juízo ou na inversão do ônus probatório estatuídas pelo art. 6o, VIII do CDC.

Conquanto subsista a possibilidade de dinamização da carga probatória pela norma extraída do artigo 373, §1o do CPC, ainda assim a tese sustentada pelo autor é desprovida de respaldo jurídico.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem seu direito, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS
.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.
3
. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu
.
4. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no REsp: 1717781 RO 2018/0001766-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018) (destaquei)

Dessa forma, incumbia ao autor a apresentação de indícios mínimos da existência de relação contratual junto à ré, o que não foi cumprido sequer na ocasião em que foi oportunizada a emenda à inicial.

Na mesma linha é o pedido de exibição de documentos propriamente dito, na medida em que o art. 397, III do CPC condiciona seu deferimento à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso, nos termos do art. 397 do CPC,
in verbis
:

“Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

(...)

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.”

Com efeito, uma vez que não há prova alguma da existência da relação jurídica e, portanto, dos documentos correspondentes, não há por onde prevalecer a tese do apelante.

Entendimento contrário consagraria verdadeiro absurdo: qualquer indivíduo poderia autodeclarar-se credor em juízo, pleiteando a inversão do ônus probatório com base na absoluta ausência de documentos aptos a comprovarem minimamente uma relação jurídica que, sabidamente, jamais existiu.

Assim, uma vez deferido o pedido, o suposto devedor, pela inexistência de qualquer relação jurídica, não traria aos autos qualquer documento, o que daria ensejo à presunção de veracidade das alegações e cálculos unilaterais de litigantes imbuídos de má-fé, concretizando o pretendido locupletamento ilícito. Por óbvio, circunstâncias dessa natureza não são dignas de legitimação pelo Poder Judiciário.

Ressalto, por oportuno, que a revelia da apelante não importa, necessariamente, na procedência dos pedidos iniciais, tendo em vista que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.

Por essas razões, a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. "A jurisprudência do STJ entende que, nas ações em que são discutidos critérios de remuneração de depósitos em caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento dos extratos, desde
que comprovados, com indícios mínimos, a relação jurídica e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016); AgRg no AREsp 774.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Belize, DJe 27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.
” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgamento em 13/06/2017. DJe 22/06/2017)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS – CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.
De acordo com o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. ”
(RAC no 1006850-74.2017.8.11.0002, CLEUCI EREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020